Tribunal: TJDFT
Processo: 0076005-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0076005-16.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente, mantenha-se sobrestado o recurso especial, consoante despacho de ID no 12154277. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007